Tribunal: STF
Processo: HC 182775
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ronem Souto Lima, em favor de Righel Wagner Duarte Pereira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude, Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Itambacuri/MG, que denegou pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente.
    Consta dos autos que Righel Wagner Duarte Pereira fora condenado às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 611 dias-multa pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal (eDOC 2, p. 8).
    Dos autos que instruem o ARE 1.251.814/MG, de minha relatoria, extrai-se que, após o paciente ter sido preso em flagrante portando entorpecentes, com suposto oferecimento de vantagem indevida aos policiais que realizavam a diligência em troca de sua liberação, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais representou pela decretação de sua prisão preventiva, arguindo que as circunstâncias do flagrante e o fato da CAC demonstrar execução de pena por roubo triplamente majorado indicavam a necessidade do resguardo da ordem pública para coibir a reiteração na prática delitiva (ARE 1.251.814/MG, eDOC 1, p. 67).
    Ato contínuo, o juízo a quo concluiu pela necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor de Righel (ARE 1.251.814/MG, eDOC 1, p. 70 – 71).
    Cumprido o mandado de prisão, com certificação datada de 28/9/2017, a defesa, irresignada, formulou pedido de revogação da preventiva, alegando a falta de indícios de autoria e materialidade (ARE 1.251.814/MG, eDOC 1, p. 112 – 116). Nada obstante, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itambacuri/MG indeferiu o pedido, alegando que não constava daqueles autos prova da mudança do quadro que levou à decretação da prisão do paciente (ARE 1.251.814/MG, eDOC 1, p. 141).
    Nessa toada, impetrou-se habeas corpus no Tribunal local (HC n. 1.0000.17.109586-2/000), visando-se à revogação da preventiva e ao trancamento do processo penal já instaurado. Nada obstante, o TJMG proferiu acórdão para denegar a ordem nos seguintes termos:
    “EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - TRÁFICO DE DROGAS - CORRUPÇÃO ATIVA - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - LIBERDADE PROVISÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA - PACIENTE REINCIDENTE - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - JUSTA CAUSA E CONDIÇÕES DA AÇÃO PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL VISLUMBRADAS PRIMO ICTU OCULI - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.” (ARE 1.251.814/MG, eDOC 1, p. 218)
    Em 17/4/2018, sobreveio sentença condenatória que consignou o seguinte:
    “Com a aplicação da regra supra a pena total para ambos os delitos é de 8 anos e 4 meses de reclusão e 611 dias -multa. 
    […]
    O regime de cumprimento das penas é o fechado, conforme disciplina 2°, §2°, da Lei 8.072/1990 (…).
    […]
    Segundo art. 33, §4°, e art. 44 da Lei 11.343/2006, inviável a substituição da pena de prisão por restritivas de direitos ou o sursis. 
    Como aguardou preso preventivamente ao julgamento e não há mostra da mudança do quadro tático que levou a custódia cautelar, inviável recorrer em liberdade.
    Da detração, art. 387, §2° do CPP, com a redação dada pela Lei 12.736/2012: 
    Em que pese a novel alteração legislativa que deu novas regras à detração penal, deixa-se de aplicá-la na integra, eis que tratam-se de dispositivos inconstitucionais que violam os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia. 
    […]
    Por essas razões, em controle difuso, declara-se inconstitucional a detração estabelecida no art. 387, § 2° do CPP, deixando-se de aplicá-la nesta oportunidade.
    Por isso, determina-se expedição de guia de execução provisória em benefício dele, em observância das súmulas 716 e 717 do STF.” (ARE 1.251.814/MG, eDOC 1, pp. 279 – 281, grifei)
    Interposta apelação pela defesa, o TJMG negou provimento ao recurso por meio de acórdão assim ementado:
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA - EFEITO SUSPENSIVO - PRELIMINAR REJEITADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - PENAS -BASE - MANUTENÇÃO - PENA DE MULTA - JÁ FIXADA NO MÍNIMO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE L DIREITO OU CONCESSÃO DO SURSIS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADES - DETRAÇÃO PENAL - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - AGUARDAR O JULGAMENTO EM. LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE. 1. O efeito suspensivo somente será conferido em situações excepcionais, quando houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante, o que não se vislumbra na espécie. 2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, mantém a condenação tal como lançada na sentença. 3. Havendo condenação transitada em julgado em relação ao apelante na data do cometimento do crime em tela, deve ser mantida a agravante da reincidência. 14. As penas corretamente fixadas não merecem reparos. 5. Cediço que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 6. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão do sursis ao apelante reincidente. 7. Correta a declaração de perdimento dos bens apreendidos, porque devidamente comprovado que eram provenientes da mercancia ilícita. 8. A detração é matéria afeta ao juízo da execução penal. 9. Julgado o recurso de apelação, prejudicado se encontra o pedido para recorrer em liberdade. Improvimento ao recurso é medida que se impõe.” (ARE 1.251.814/MG, eDOC 1, p. 367, grifei)
    Na sequência, a defesa do paciente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais foram inadmitidos na origem em razão de sua intempestividade (ARE 1.251.814/MG, eDOC 2, p. 38 e 41).
    As decisões de inadmissibilidade foram agravadas e o paciente formulou, face ao juízo de origem, pedido de liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ante a pendência dos recursos supramencionados (HC 182.775, eDOC 2, p. 26).
    Posteriormente, sobrevieram decisão do Superior Tribunal de Justiça pelo não conhecimento do AREsp 1.593.177/MG (ARE 1.251.814/MG, eDOC 2, p. 141) e decisão do Juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude, Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Itambacuri/MG que deu razão ao parecer ministerial para denegar o pedido de liberdade provisória (HC 182.775, eDOC 2, p. 28). 
    Combatendo a decisão que indeferiu o pleito de liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa impetrou a presente ordem de habeas corpus. Nas razões do writ, alega-se o seguinte:
    “É que o paciente fez um pedido para o juiz da vara criminal e das execuções penais da comarca de Itambacuri/MG objetivando responder o processo em liberdade, tendo em vista de que houve uma nova decisão da corte suprema do nosso país, no sentido de que, seria possível o paciente responder em liberdade com condenação em segunda instância, se há recurso para as cortes superiores.
    […]
    A decisão da justiça da comarca de origem foi a mesma que os juízes de primeira instância têm firmado entendimento, inclusive se manifestaram publicamente contra a decisão da mais alta corte do nosso país.
    O juiz negou a liberdade do paciente sob fundamento de que, há possibilidade do cumprimento inicial da pena quando houver condenação em segunda instância, e se esqueceu de atentar para o pedido do paciente de que, mesmo assim ele poderia responder o processo em liberdade, porque, a mais alta corte do país assim o decidiu.” (HC 182.775, eDOC 1, p. 20)
    Nesse sentido, requer liminarmente a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente com base na condenação de segundo grau ante à existência de recursos extraordinários pendentes de julgamento.
    Por fim, cumpre observar que mais recentemente, proferi decisão negando seguimento ao ARE 1.251.814/MG (ARE 1.251.814/MG, eDOC 4).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    O impetrante insurge-se contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
    Inicialmente, importa consignar que o juízo sentenciante concluiu pela inexistência de alteração no contexto que levou à segregação cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como determinou fosse expedida guia de execução provisória em seu benefício. Portanto, no caso concreto, existe decreto de prisão preventiva.
    Ademais, o Tribunal local, no julgamento do recurso de apelação, considerou prejudicado o pedido de liberdade provisória em razão da apreciação do mérito recursal, desconsiderando a possibilidade de interposição de outros recursos em face dos Tribunais Superiores. 
    No julgamento finalizado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no âmbito das ADCs 43, 44 e 54, assentou-se o seguinte dispositivo:
    ”O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes,Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme.”
    Assim, reforçou-se o dispositivo no art. 283 do CPP, em conformidade com o disposto no art. 5º, inc. LVII da CF: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    Antes de se ter a definição da culpa, não se pode prender para impor pena. As hipóteses de prisão antes da formação da culpa seriam aquelas elencadas como prisões cautelares (preventiva e temporária). Portanto, fixada a primeira premissa: ninguém pode ser punido sem ser considerado culpado; ninguém pode ser preso sem ter a sua culpa definida por ter cometido um crime; não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado.
    E, a partir disso, a segunda premissa é decorrência clara do texto constitucional: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se não se pode executar uma pena a alguém que não seja considerado culpado e ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conclui-se que não se pode executar uma pena até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
    Nesse sentido, concluiu-se no julgamento das ADCs 43, 44 e 54 que a execução provisória da pena não é admitida nos termos da Constituição de 1988 e do Código de Processo Penal. Desse modo, a imposição de uma prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode se justificar se houver motivação concreta que embase a decretação de prisão preventiva.
    Contudo, deve-se ressaltar que a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se considerar o réu culpado e, assim, iniciar-se a execução de uma pena, não impede, de modo algum, que possa ocorrer o encarceramento em momento anterior.
    Sempre defendi e apontei abusos em certas interpretações. Não podemos aceitar argumentos abstratos, como a gravidade abstrata do delito imputado, o clamor social, eventual sentimento geral de insegurança, etc. (HC 80.719/SP, relator Min. Celso de Mello, DJ 28.9.2001). O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada e enfática, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente.
    Sem dúvidas, o STF aceita que motivos relacionados à gravidade em concreto das condutas criminosas praticadas possam legitimar a imposição da prisão cautelar. Ou seja, não é possível autorizar a prisão com argumentos que possam encaixar-se em qualquer caso, abstratos, sem conexão com o caso específico em análise, mas com argumentos que diferenciem o crime que enseja a prisão dos demais da mesma espécie.
    Penso que, nos termos do que sustentei anteriormente, há uma progressiva fragilização da presunção de inocência ao longo da persecução penal, com decisões como o recebimento da denúncia, a sentença condenatória e a confirmação de tal decisão em segundo grau.
    Isso não autoriza o início da execução da pena, mas é sem dúvidas relevante para eventual imposição e fundamentação de uma prisão preventiva.
    A produção e a verificação das provas ao longo do processo são relevantes ao menos em relação ao fundamento da medida cautelar, o fummus comissi delicti, ou seja, a existência de lastro probatório suficiente a demonstrar a plausibilidade da ocorrência do fato criminoso narrado e de sua autoria. Mas igualmente pode contribuir para assentar a gravidade concreta dos fatos ou elementos concretos que indiquem consistente risco de reiteração criminosa.
    Ou seja, o transcorrer do procedimento penal e as decisões proferidas pelos juízos de primeiro e segundo grau podem ser relevantes e fortalecer elementos para justificar legitimamente a imposição de uma prisão preventiva, desde que a partir de fundamentos compatíveis com a presunção de inocência e a jurisprudência deste Tribunal, especialmente em casos de marcada gravidade concreta e com imposição de penas elevadas, em regime inicial fechado.
    Neste caso concreto, verifica-se que a condenação confirmada em segundo grau descreveu fatos que aparentam, neste juízo colateral em sede de habeas corpus, uma destacada gravidade em concreto que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena. Ademais, verifica-se que houve decreto de prisão preventiva proferido pelo juízo de origem.
    Rememora-se que, embora a quantidade de droga apreendida possa ser considerada de pouca expressividade, o paciente também fora condenado pela prática de corrupção ativa por oferecer vantagem indevida aos policiais que o abordaram, visando à sua liberação. Ademais, e com maior gravidade, o flagrante ocorrera em momento no qual o paciente cumpria pena pelo delito de roubo, conforme relatei, já havendo condenação com trânsito em julgado em seu desfavor à época.
    Portanto, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade do fundamento da prisão como execução provisória da pena, os elementos que constam nestes autos, nos limites desta impetração, não permitem aferir a inexistência de fundamentos diversos para a manutenção da segregação do paciente.
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente